Tribunal: STF
Processo: Rcl 92002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Curitiba, contra acórdãos proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001972-20.2017.5.09.0006, mediante os quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral).

2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246).

3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral.

4. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e/ou a tramitação da Ação Trabalhista nº 0001972-20.2017.5.09.0006. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

15. No processo de origem, verifica-se que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo, no entanto, os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 6, p. 4-10; grifos acrescidos):

“(...) Responsabilidade subsidiária
O Juízo a quo assim decidiu:
"Afirma a autora que, embora contratada pelo primeiro réu, prestava serviços exclusivos para o segundo, na função de Agente Comunitária de Saúde, mediante Convênio firmado entre os réus (fls. 04 e sgs. - ID aff7b52 - Pág. 2 e sgs). Aduz que a direção e a fiscalização das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde se dava por empregados da Prefeitura, atuando como os verdadeiros empregadores. 
Destaca que o Município já se declarou solidariamente responsável pelo pagamento dos empregados nos instrumentos 16.418/01 e 16.418/02, sustentando estar caracterizada a responsabilidade solidária dos réus. Sucessivamente, pede, com fulcro na Súmula 331, IV, do C. TST, que o segundo réu seja declarado responsável subsidiário em relação às obrigações trabalhistas referentes a todo o contrato de trabalho, por não ter sido diligente na escolha e fiscalização do cumprimento das normas pelo contratado. 
O segundo réu se insurge, asseverando que, na forma do Convênio 16.418, cláusula segunda, II, "k" (fls. 72 e sgs. - ID 042597e - Pág. 3), cabe ao primeiro réu a responsabilidade pelas obrigações patronais, inclusive verbas rescisórias. Aduz que lhe cabia apenas o repasse da subvenção, competindo ao primeiro réu a contratação de funcionários para a prestação dos serviços. 
O primeiro réu, por sua vez, informa que os agentes comunitários de saúde eram contratados pelo IPCC por meio de convênio com o Município e que prestavam serviços exclusivamente ao segundo réu, que deve responder de forma solidária (fls. 578 e sgs. - ID a75ac89 - Pág. 4). Menciona que, em razão do convênio, o Município lhe repassava valores para que procedesse ao pagamento das verbas trabalhistas e que, de forma unilateral, o segundo réu deixou de efetuar os repasses mensais. Aponta que a cláusula terceira do Convênio 16.418/2002 expressamente determina a responsabilidade exclusiva do Município em caso de rescisão contratual dos profissionais utilizados. 
O convênio celebrado entre o primeiro e o segundo réu em fevereiro/2006 possuía o seguinte teor (fls. 94 e sgs - ID d039291 - Pág. 1): 
"CLÁUSULA PRIMEIRA 
O presente instrumento tem por objetivo formalizar a cooperação técnica e financeira entre as partes, com o fim de dar continuidade ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, no Município de Curitiba, através da Secretaria Municipal da Saúde e o INSTITUTO. CLÁUSULA SEGUNDA 
Para os fins estabelecidos na Cláusula anterior, caberá: 
I - Ao MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal da Saúde: 
a- repassar ao INSTITUTO, pelo Fundo Municipal de Saúde, a importância no valor total de até R$ 17.608.997,25 [...];
c- acompanhar o processo seletivo para admissão de novos Agentes Comunitários de Saúde; [...] 
f- fornecer recursos materiais e recursos técnicos que orientam e avaliam o desenvolvimento das ações dos Agentes Comunitários de Saúde, inseridos do planejamento local de saúde;
g- desenvolver em conjunto com o INSTITUTO o processo de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde de acordo com a agenda de disciplinas e conteúdos necessários para habilitar e consolidar as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde no Sistema Municipal de Saúde, sua participação nas equipes de atenção básica e na comunidade; (...) 
i- conceber um modelo de avaliação sistemática do desempenho das funções do Agente Comunitário de Saúde, considerando o cumprimento do planejamento local, as diretrizes propostas na implantação do programa, os requisitos necessários para o exercício da profissão citados em lei, que condicionam o vínculo contratual. 
II - Ao INSTITUTO: 
a- realizar processo seletivo para a admissão de novos Agentes Comunitários de Saúde, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, para reposição de trabalhadores, nas micro-áreas ou áreas de atuação; (...)
e- gerenciar as atividades a serem desenvolvidas pelos Agentes comunitários de Saúde, obedecendo rigorosamente o Cronograma e as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde, gestora do SUS na esfera municipal do governo; (...) 
k- responsabilizar-se pelas obrigações patronais relativas aos seus empregados, bem como pelas rescisões trabalhistas ou propostas assumidas durante a vigência do presente termo. (...) 
CLÁUSULA QUINTA 
O presente Convênio pode ser rescindido, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias de antecedência, resolvendo os celebrantes as questões eve ntualmente pendentes, através de lavratura de termo de rescisão." 
No primeiro aditivo ao convênio, formalizado em 02-01-2007, estabeleceu-se que (fls. 101 e sgs - ID a0a578b - Pág. 1 e sgs): 
"CLÁUSULA TERCEIRA 
O Município de Curitiba, se responsabilizará pelos valores necessários à rescisão contratual dos profissionais utilizados para cumprimento do objeto do presente convênio, uma vez que, em obediência à supra citada Lei Federal, não mais haverá continuidade do convênio após o término do prazo previsto no presente termo aditivo." 
Os aditivos posteriores não reiteraram a disposição. 
A responsabilidade solidária decorre da lei ou da vontade das partes. 
Considerando o acima exposto, tem-se que não há que se falar em responsabilidade solidária vez que não há previsão legal para tanto. 
Restou incontroverso nos autos que a autora, admitida pelo primeiro réu, prestou serviços em favor do segundo réu, Município de Curitiba, durante todo o contrato de trabalho. 
Neste sentido, a Súmula 331 do E. TST: 
"I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 
A jurisprudência evoluiu através da referida Súmula, consagrando a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, com o objetivo de colocar a salvo o patrimônio do trabalhador decorrente de sua força de trabalho. 
O colendo Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a Súmula 331, aplicou por analogia o preceito contido no artigo 455 da CLT que não fala da solidariedade, pois esta deriva da lei e, portanto, não pode ser presumida. 
O tomador de serviços não é solidário com o prestador de serviços, mas, à luz da Súmula em comento, em caso de inadimplência do prestador dos serviços quanto ao pagamento da dívida trabalhista, ou ainda, patrimônio insuficiente para quitação dos débitos, responderá por eles. 
Ademais, é importante registrar que, no plano do direito civil, o inciso III do artigo 1521 do Código Civil de 1916 (repetido no art. 932 do NCC), que trata da responsabilidade por ato de terceiro, não dá margem à dúvida de que, na hipótese vertente, há culpa do contratante-tomador de serviço por ter escolhido mal o contratado, caracterizando, assim, a culpa na eleição do contratado. 
Portanto, embora o vínculo empregatício tenha se formado somente com o primeiro reclamado, há que se considerar a responsabilidade subsidiária do segundo réu pelo pagamento dos direitos decorrentes do contrato de trabalho da obreira, porque do trabalho deste também se beneficiou.
Saliento, por oportuno, que o fato de não restar comprovada a inidoneidade do devedor principal não afasta o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, na medida em que, uma vez idôneo aquele, nenhum prejuízo haverá para o tomador de serviços. 
Entender em sentido contrário implicaria em frustrar a satisfação do direito do hipossuficiente, porque se, em execução, constatar-se a inidoneidade do devedor principal, e não tendo o tomador de serviço figurado no título executivo, este não poderá ser responsabilizado por tal obrigação. 
Ainda, em relação à responsabilização de ente público a respaldar o posicionamento, cito a doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, em sua obra Curso de Direito Administrativo, 4ª edição, Malheiros Editores, SP, 1993, págs. 121/122: 
"Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as exercita, é um agente público. Por isso, a noção abarca tanto o Chefe do Poder Executivo (em todas as esferas), como os senadores, deputados e vereadores, os ocupantes de cargos e empregos públicos da administração direta dos três Poderes, os servidores das autarquias, das fundações governamentais, das empresas públicas e sociedades de economia mista nas distintas órbitas do governo, os concessionários e permissionários de serviço público, os delegados de função ou ofício público, os requisitados, os contratados sob locação civil de serviços e os gestores de negócios públicos". 
..."não faria sentido que o Estado se esquivasse a responder subsidiariamente - ou seja depois de exaustas as forças da pessoa alheia à sua intimidade estrutural - se a atividade lesiva só foi possível porque o Estado lhe colocou em mãos, o desempenho da atividade pública geradora do dano" 
Assim, está configurado o nexo causal capaz de originar a responsabilidade subsidiária do segundo réu, pois se omitiu em seu dever de fiscalizar o cumprimento do contrato, neste incluída a quitação das parcelas trabalhistas devidas ao empregado, o que configura sua conduta omissiva, em conformidade como que dispõe o art. 37, § 6º, da CR/88. 
Assim, diante da declaração da constitucionalidade do § 1o do artigo 71, da Lei 8.666 /1993 (Lei das Licitações), não há como admitir que o ente público deva responder, ainda que subsidiariamente, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, pelo simples fato de a prestadora de serviços ter se tornado inadimplente com as verbas decorrentes do contrato de trabalho. 
Ou seja, o mero inadimplemento do empregador não transfere automaticamente a responsabilidade à administração pública, conforme previa o inciso IV da Súmula 331 do C. TST, mas a culpa da administração - caracterizada pela a ausência de fiscalização ou a fiscalização insuficiente sobre o cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados, é que lhe traz como consequência a responsabilidade, independentemente da constitucionalidade do referido dispositivo legal, a teor do recente inciso V da Súmula 331: 
"V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada." 
A aplicação do § 1o do art. 71, da Lei 8.666/1993, contudo, pressupõe a observância das demais diretrizes da referida lei, que exige controle efetivo pela Administração Pública, o que significa que tal norma não deve ser interpretada isoladamente. Ao contrário, a interpretação deve estar de acordo com o sistema em que estão inseridas. 
Desta forma, de acordo com a interpretação sistemática da lei das licitações, o Poder Público deve exigir dos contratados qualificação econômico-financeira (artigos 27, III, e 31), preservar e garantir condições especiais de cumprimento das obrigações pelos contratados (art. 55, VI); fiscalizar a execução do contrato (artigos 58, III, e 67); exigir o aumento das garantias econômicas, se necessário (art. 58, § 1º); e rescindir o contrato quando as obrigações, incluindo por óbvio as trabalhistas, não estão sendo adimplidas pela empresa contratada (art. 78). 
Sendo assim, na esteira do E. STF e C. TST, entendo que cabe ao ente público que contrata comprovar o cumprimento da lei - notadamente com relação à fiscalização junto aos prestadores de serviços o efetivo cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme art. 67, caput e § 1º, da Lei 8.666/1993. 
O segundo réu não comprovou tal fiscalização. Pelo contrário, permitiu violação aos direitos trabalhistas da parte autora, conforme ora apreciado. Agiu, portanto, de forma negligente na fiscalização do contrato. 
Registre-se, ainda, que o dever imposto à administração pública de responder pelos danos que causar a terceiros vem expresso no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, importando inclusive a responsabilidade objetiva. 
Por fim, impende destacar que não entendo terem restado violados os artigos (art. 5º e 144 da CF, art. 8º da CLT, art. 71 da Lei 8.666/93 e ao Enunciado 331)
Principalmente no que concerne à eventual inconstitucionalidade da Súmula 331 do E. TST em face da redação do art. 5º, II, da Constituição Federal (II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei), pois, não se observa a inconstitucionalidade destacada, tendo o E. TST, ao editar a referida súmula, interpretado a legislação do ordenamento jurídico pátrio, a fim de uniformizar sua jurisprudência. 
Um dos principais fundamentos para a responsabilização subsidiária é a combinação dos artigos 186 e 927 do CCB/2002, os quais estabelecem a culpa "in eligendo", em razão de o tomador de serviços não ter observado os cuidados necessários no momento da contratação da prestadora de serviços e, do mesmo modo, a culpa "in vigilando", que advém da ausência da fiscalização do tomador de serviços, que não observa o correto pagamento das verbas trabalhistas aos trabalhadores. 
Então, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, embora não esteja expressamente prevista na legislação trabalhista, é assegurada pelo ordenamento jurídico, com a conjugação de princípios, leis e institutos jurídicos, culminando na construção jurisprudencial fixada na Súmula nº 331 do TST. 
Descuidando a contratante do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas com relação aos empregados da contratada, de cujo serviço beneficiaram-se, cabe a sua responsabilização, que é ampla, portanto, incluindo penalidades. 
Reconheço a responsabilidade subsidiária do réu MUNICÍPIO DE CURITIBA, pelas verbas deferidas em sentença, exceto em relação às obrigações de natureza personalíssima. 
Acolhe-se nesses termos." (fls. 733-737)
(...)
Analisa-se. 
Incontroverso o Convênio firmado entre a primeira ré (Instituto Pró Cidadania de Curitiba), empregadora, e o segundo réu (Município de Curitiba), por meio do qual este se beneficiou do trabalho prestado pela autora, atuando como tomador dos serviços. (fls. 72-73) 
O fato de ter sido firmado "Convênio" entre os réus (fls. 94-98 e 101- 116), por si só, não afasta responsabilidade da administração pública, porquanto, em verdade, houve transferência, a um ente privado, de serviço eminentemente público, consubstanciado na organização dos serviços municipais de saúde.
Conforme o item IV da Súmula nº 331 do TST, o tomador dos serviços, que aproveita da prestação laboral, é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas (inadimplidas) decorrentes do contrato de trabalho havido entre a reclamante e a prestadora de serviços. 
Ainda, de acordo com o item V, do mesmo verbete, o fato de o segundo reclamado integrar a administração pública direta não o exime de responsabilidade, mas apenas afasta o reconhecimento de vínculo empregatício, em razão da exigência constitucional de concurso público. 
O fundamento da responsabilidade subsidiária, na hipótese, não está na culpa in eligendo, sobretudo tendo em vista a legalidade do contrato firmado entre os reclamados, reconhecida, inclusive, pelo E. TRT da 9ª Região, no Acórdão 592-2012-594-09-00-4, mas sim na culpa i n vigilando que se atribui ao tomador que, indiretamente (por meio do contrato com a prestadora), causou prejuízo à empregada, entendendo-se que, nesse caso, o tomador não fiscalizou devidamente o cumprimento de obrigações decorrentes desse contrato. 
Note-se que não se questiona a liberdade de contratar, mas como o próprio Código Civil (artigo 421) dispõe, "a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". 
Assim, somente exsurgirá a responsabilidade subsidiária, se configurada a culpa no cumprimento das obrigações elencadas na Lei nº 8.666/1993, especialmente, repise-se, no tocante ao dever de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviços. 
Na hipótese em tela, e conforme a r. sentença, condenou-se os réus ao pagamento de diversas verbas que revelam que a fiscalização alegada pelo réu não foi efetiva, na medida em que o descumprimento de obrigações trabalhistas deixaram de ser cumpridas em diversos meses. É o caso do recolhimento do FGTS, cujos depósitos deixaram de ser efetuados desde novembro/2016 (fl. 719), e do vale alimentação, que deixou de ser pago desde junho/2017, meses antes da rescisão contratual, que ocorreu em 31-08-2017 (fl. 721). 
Diante de tal fato, os documentos juntados pelo segundo réu, quanto ao particular, são insuficientes para comprovar adequada fiscalização pois, na prática, demonstrado que foi inócua. 
Ausente, portanto, demonstração da real fiscalização da prestadora de serviços, caracterizada está a culpa in vigilando do tomador. De conseguinte, e ainda que se trate de ente pertencente à Administração Pública, imperiosa a responsabilização do recorrente pelas verbas da condenação. Não é outro o entendimento do C. TST no Incidente de Uniformização de Jurisprudência abaixo reproduzido:
"Embora o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 contemple a ausência de responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, é de se consignar que a aplicação do referido dispositivo somente se verifica na hipótese em que o contratado agiu dentro de regras e procedimentos normais de desenvolvimento de suas atividades, assim como de que o próprio órgão da administração que o contratou pautou-se nos estritos limites e padrões da normatividade pertinente. Com efeito, evidenciado, posteriormente, o descumprimento de obrigações, por parte do contratado, entre elas as relativas aos encargos trabalhistas, deve ser imposta à contratante a responsabilidade subsidiária. 
Realmente, nessa hipótese, não se pode deixar de lhe imputar, em decorrência desse seu comportamento omisso ou irregular, ao não fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado, em t